Tribunal: TJMT
Processo: 1096078-59.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096078-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES - CPF: 415.865.901-97 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NOVO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA. FATO SUPERVENIENTE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA LIMITATIVA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO ANTERIOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. IPCA
/IBGE POR TODO PERÍODO
.
APLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO EX OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
seguradora
contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por segurada, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 e de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada em razão de ação anterior relacionada ao mesmo contrato de seguro e à mesma doença oncológica de base, defende que o diagnóstico realizado em 2022 constitui mera recidiva da enfermidade diagnosticada em 2014, invoca cláusula contratual que limita a cobertura ao primeiro diagnóstico de câncer, afasta a ocorrência de danos morais e requer, subsidiariamente, a aplicação da Taxa Selic nos termos da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está abrangida pela coisa julgada decorrente de ação anterior envolvendo o mesmo contrato de seguro; (
ii
) estabelecer se o diagnóstico de neoplasia ocorrido em 2022 constitui novo sinistro coberto pela apólice ou mera continuidade da doença diagnosticada em 2014; (
iii
) determinar se a recusa da seguradora ao pagamento da cobertura securitária gera direito à indenização por danos morais; e (
iv
) definir o regime aplicável à correção monetária e aos juros moratórios após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, inexistente no caso, pois a ação anterior discutiu diagnóstico de neoplasia ocorrido em 2014, enquanto a presente demanda decorre de diagnóstico superveniente realizado em 2022 e de nova recusa administrativa ocorrida em 2025.

Os documentos médicos qualificam o quadro clínico de 2022 como “achado novo”, acompanhado de novo laudo anatomopatológico de carcinoma
ductal
infiltrante, caracterizando fato distinto daquele discutido na ação anterior.

Compete à seguradora comprovar que o diagnóstico de 2022 constitui mera recidiva ou desdobramento ininterrupto da doença diagnosticada em 2014, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente porque renunciou à produção de prova pericial apta a sustentar sua tese.

A ausência de indenização securitária relativa ao diagnóstico de 2014 impede a incidência da cláusula contratual que veda a acumulação de indenizações, pois a restrição pressupõe pagamento anterior efetivamente realizado.

A manutenção da cobrança dos prêmios por longo período após o histórico oncológico da segurada gera legítima expectativa de cobertura e impede comportamento contraditório da seguradora, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

A seguradora não comprova ter informado de forma clara, destacada e adequada eventual supressão ou restrição da cobertura securitária nas renovações automáticas do contrato, tornando ineficaz a limitação invocada perante a consumidora.

A recusa indevida de cobertura securitária em contexto de tratamento de doença grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e agrava a situação de aflição psicológica da segurada, configurando dano moral indenizável.

A Lei nº 14.905/2024 estabelece a Taxa Selic como parâmetro supletivo para obrigações civis, mas sua incidência é afastada quando houver convenção contratual válida em sentido diverso.

A cláusula contratual que prevê atualização monetária pelo IPCA prevalece sobre a disciplina legal supletiva, impondo a manutenção desse índice ao longo de todo o período de correção monetária, com incidência autônoma dos juros moratórios a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de novo diagnóstico de neoplasia, acompanhado de novo laudo médico e de nova recusa administrativa, configura causa de pedir distinta e afasta a alegação de coisa julgada.

A seguradora deve comprovar tecnicamente que o novo diagnóstico constitui mera recidiva da doença anteriormente diagnosticada, sob pena de reconhecimento de novo sinistro coberto.

A cláusula que veda a acumulação de indenizações securitárias pressupõe pagamento anterior da cobertura e não pode ser utilizada para afastar indenização jamais recebida pela segurada.

A ausência de informação clara e destacada sobre restrição ou supressão de cobertura em contrato de adesão torna a limitação ineficaz perante o consumidor.

A recusa indevida de pagamento de indenização securitária relacionada a doença grave configura dano moral indenizável.

A Taxa Selic prevista no art. 406 do Código Civil possui natureza supletiva e não afasta índice de atualização monetária expressamente convencionado pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, § 4º, 373, II, e 85, § 11; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 51, IV, e 54, § 4º; CC,
arts
. 186, 389, 397, 406, § 1º, e 927; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.172.591/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.183.169/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
04.12.2012; TJMT, N.U 1030551-51.2023.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.06.2025; TJMT, N.U 1024896-52.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21.09.2022; TJMT, N.U 0003998-64.2013.8.11.0025, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.10.2023; TJMT, N.U 1004445-77.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2023; TJMT, N.U 0050827-21.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS X LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES, julgou procedentes
os pedidos
iniciais
para:

a) condenar a ré ao pagamento integral da indenização securitária no valor de R$
100
.000,00 (
cem
mil reais),
corrigido pelo IPCA desde o evento danoso (23/08/2022) até a citação, e após
pela
taxa SELIC
;

b) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$
10.
000,00 (
dez
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com incidência da taxa SELIC a partir da prolação da sentença
.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A seguradora
apelante inicialmente
fala em coisa julgada material, ao argumento que a matéria já foi decidida no processo nº 1056525-78.2020.8.11.0041, referente ao mesmo contrato e à mesma doença oncológica de base.

Alega que o diagnóstico de 2022
é mera recidiva ou continuidade da doença de 2014, não configurando fato gerador autônomo
.
Defende a legalidade da cláusula que limita a cobertura ao "primeiro diagnóstico"
e veda a acumulação de indenizações.

Afirma a inexistência de danos morais, tratando-se de mero inadimplemento contratual por divergência de interpretação.

Subsidiariamente, requer a aplicação integral da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1368 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,

para incidência da Taxa Selic
.

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas
à
id. de n.
374810360
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE
COISA JULGADA

Eminentes Pares:

Como dito,
a apelante sustenta que a demanda anterior (2020) impede o julgamento desta.

Sem razão, contudo.

A coisa julgada exige a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir).

No caso, a causa de pedir é distinta: a ação anterior discutia o diagnóstico de 2014 na mama direita. A presente demanda versa sobre diagnóstico superveniente (2022), com novo laudo anatomopatológico e nova recusa administrativa ocorrida em 2025. Trata-se
, portanto,
de fato novo.

Assim, não há que se falar em coisa julgada, haja vista que, embora
ambas as ações
possuírem mesma identidade de partes e
pedidos
,
a causa de pedir é distinta
de uma para com a outra.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. NOVA CAUSA DE PEDIR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, fixando a data de início do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente em 18/05/2021, e não em 20/11/2019, data da cessação do auxílio-doença, como requerido. O agravante sustenta que há nova causa de pedir de natureza acidentária, distinta da anterior de doença comum, afastando a coisa julgada, e pleiteia a fixação da DIB na data da cessação do auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, diante de decisão anterior transitada em julgado que julgou improcedente pedido similar, e em definir se a existência de nova causa de pedir acidentária afasta a coisa julgada e permite retroagir a data do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que, apesar da alteração da natureza da moléstia (comum para acidentária), a coisa julgada formada no processo anterior impede a retroação da data de início do benefício para período anterior ao trânsito em julgado daquela decisão.

4. Adota-se o entendimento jurisprudencial dominante de que o agravamento da condição de saúde configura nova causa de pedir, autorizando a nova demanda, mas o termo inicial do benefício não pode ser anterior ao trânsito em julgado da ação anterior, salvo prova categórica de fato superveniente anterior.

5. Considera-se que o laudo pericial favorável ao agravante foi realizado após o trânsito em julgado da decisão anterior, o que legitima a fixação da DIB em 18/05/2021, data do trânsito em julgado da ação que negou o benefício.

6. Afasta-se o pedido de majoração dos honorários recursais, visto que o recurso foi parcialmente provido, não se aplicando os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não provido, mantendo-se a decisão que fixou a DIB em 18/05/2021.

Teses de julgamento:

1. A modificação do estado de saúde do segurado configura nova causa de pedir, afastando a coisa julgada
,
(...).
Dispositivos
relevantes citados: Art. 337, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, TRF-4, STJ,
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020;
TRF-4, AC 50285545120184049999; TRF-3, RI 00007296420214036339.

(N.U 1030551-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO – COISA JULGADA – ARTIGO 487, I, DO CPC/15 – INOCORRÊNICA – PEDIDO DISTINTO - SENTENÇA ANULADA – CAUSA SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDA – JULGAMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRIMAZIA DO MÉRITO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO – REEMBOLSO NECESSÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – VERDADEIRO DEMANDISMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme a regra do artigo 337 do CPC/15. Assim, ainda que se trate do mesmo acidente, mas inexistindo identidade de pedido não há que se falar em litispendência, não se caracterizando a coisa julgada, o que leva à anulação da sentença.
(...). -

(N.U 1024896-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 28/09/2022)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRIT
O

Eminentes pares:

Na
hipótese
, a
requerente ajuizou ação de indenização por dano material e moral em face da seguradora
BrasilSeg
Companhia de Seguros, narrando
ter contratado o seguro "BB Saúde Mulher Mais" em 26/03/2014, com cobertura para diagnóstico de câncer de mama.

Disse que e
m agosto de 2014, recebeu diagnóstico de neoplasia na mama direita, tendo a cobertura sido negada pela seguradora sob alegação de doença preexistente e carência. Tal fato gerou a ação judicial nº 1056525-78.2020.8.11.0041, a qual foi julgada improcedente em razão da prescrição, com trânsito em julgado em agosto de 2024, sem que houvesse o pagamento de qualquer indenização.

S
ustentou que, em 23/08/2022, foi surpreendida por um novo diagnóstico de neoplasia maligna, desta vez identificada como "achado novo", submetendo-se a novos procedimentos cirúrgicos.

Relatou que a
o pleitear a indenização pelo novo evento, a seguradora recusou o pagamento invocando a Cláusula 3.2.1 das Condições Gerais, que limitaria a cobertura ao primeiro diagnóstico de câncer, vedando a acumulação de indenizações.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da seguradora requerida ao pagamento da cobertura securitária contratada, e ainda, pela reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, a seguradora apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

A controvérsia reside em verificar se o diagnóstico de 2022 constitui novo risco coberto ou se a seguradora pode se eximir do pagamento com base em diagnóstico anterior não indenizado.

Pois bem.

A
seguradora alega que
o diagnóstico apresentado pela requerente
se trata de recidiva da mesma doença de 2014. Contudo, os documentos médicos (ID
374809867
-fl.11
) são categóricos ao descrever o quadro como "achado novo", acompanhado de novo laudo anatomopatológico de carcinoma
ductal
infiltrante
.

No âmbito do Direito do Consumidor, incumbia à seguradora o ônus de provar (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC) que o evento de 2022 era um desdobramento direto e ininterrupto da patologia de 2014.

A apelante, entretanto, abdicou da produção de prova pericial, que seria o meio técnico idôneo
para sustentar sua tese.

Diante da verossimilhança do "achado novo" e da ausência de contraprova técnica, deve-se reconhecer a ocorrência de novo sinistro.

Ao aceitar o pagamento do prêmio por uma década após o histórico de 2014, a seguradora gerou na consumidora a legítima expectativa de cobertura (
surrectio
/
venire
contra
factum

proprium
).

A vedação de "acumulação de indenizações" prevista na referida cláusula pressupõe a ocorrência de um pagamento anterior.

Não havendo indenização prévia, o diagnóstico de 2022 assume, para fins contratuais, o status de primeiro evento indenizável.

Interpretar que um diagnóstico anterior não indenizado exclui toda a proteção futura esvazia o objeto do contrato e viola a boa-fé objetiva (art. 51, IV, CDC).

A seguradora sustenta que as renovações excluíram a cobertura
referente ao risco oncológico
após 2014. Contudo, não há prova de que a consumidora foi notificada de forma clara e destacada sobre essa supressão de direitos nas renovações automáticas (art. 54, §4º, CDC).
A ausência de informação adequada torna a limitação ineficaz perante o consumidor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

CONSUMIDOR.
CONTRATO DE ADESÃO. "SEGURO DE VIDA MULHER" COM COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER EM GERAL. POSTERIOR ALTERAÇÃO CONTRATUAL PROMOVIDA PELA SEGURADORA, COM RESTRIÇÃO À COBERTURA, SEM CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.

1. Controvérsia: situação na qual a seguradora renovou o contrato de adesão e procedeu à alteração unilateral da cláusula indenizatória para diagnóstico de câncer sem informar previamente à segurada acerca das novas restrições de cobertura contratual e, sobrevindo o sinistro previsto na apólice inicial, a fornecedora recusou-se a indenizar a consumidora nos termos da apólice inicialmente contratada, impondo as novas condições não apresentadas à consumidora.

2. A
revaloração
de fatos e provas admitidos e expressos no acórdão de origem, quando bastantes para a solução da lide, não se confunde com reexame de conjunto fático-probatório, sendo, sim, uma adequação do enquadramento jurídico da controvérsia. Precedentes.

3. A liberdade de escolha do consumidor, direito básico previsto no inciso II do art. 6º do CDC, depende da correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e os serviços colocados no mercado de consumo.

4. O dever de informar decorre do respeito aos direitos básicos expressamente disposto no CDC, o qual prevê, como essencial, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (inciso III do art. 6º).

5. "A alteração unilateral do contrato de seguro, vigente por muitos anos sem nenhuma notificação ao contratante, é abusiva e ofende os princípios da boa-fé objetiva"
(
AgRg
no REsp n. 1.183.169/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 4/12/2012).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.172.591/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Relativamente aos danos morais, também carece de razão à apelante, uma vez que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

Nesse sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELA SEGURADA – MÁ FÉ DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que a segurada agiu de má fé ao omitir doença
preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios da segurada e não o fez, porquanto assume o risco. Se não foi apontado pelos autores nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha criado na segurada qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora. Se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais
.
(N.U 0003998-64.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR/FILHO DA AUTORA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA –
RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a cobertura securitária em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito se não demonstrado que ele estava em estado de embriaguez nem que o teor alcóolico encontrado em seu organismo pudesse agravar o risco de sinistro, sobretudo porque nem sequer demonstrado pela Seguradora a dinâmica da ocorrência. Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste psíquico, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil).
Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).
(N.U 1004445-77.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
.

Quanto aos c
onsectários
l
egais
,
a

a
pelante requer, subsidiariamente, a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, com fundamento na Lei nº 14.905/2024 e na tese firmada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no Tema 1368 dos Recursos Repetitivos.

O pedido não merece acolhida.

É certo que
a Corte Superior
, ao julgar o Tema 1368, fixou a tese de que o art. 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil.

A Lei nº 14.905/2024, por sua vez, ao dar nova redação ao art. 406 do Código Civil, consolidou a SELIC como taxa legal supletiva para as obrigações civis.

Contudo, o próprio art. 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, ressalva expressamente que o disposto no caput não se aplica quando as partes convencionarem taxa diversa. Trata-se de norma dispositiva, que cede diante da autonomia privada validamente exercida.

No caso dos autos, as Condições Gerais do contrato de seguro, em sua Cláusula 20.12, estabelecem expressamente que o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE (
id. 374809871-fl.25)
, medido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa disposição contratual, validamente pactuada entre as partes, constitui convenção diversa apta a afastar a incidência da taxa SELIC, nos exatos termos da ressalva legal.

Assim, a pretensão da Apelante de substituir o IPCA pela SELIC contraria a própria convenção contratual que ela mesma redigiu e que integra as Condições Gerais da apólice. Não se pode invocar a norma legal supletiva para afastar disposição contratual expressa que a própria lei preserva como válida e prevalente.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este
Sodalicio
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido de encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024. Os apelantes alegam que os encargos contratados deveriam incidir apenas até o ajuizamento da ação e sustentam a aplicação exclusiva da Selic para a atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) se os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação de cobrança ou até o efetivo pagamento do débito; e (
ii
) se a Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo final para a incidência dos encargos contratuais é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na ausência de previsão contratual específica. No presente caso, há previsão contratual expressa de encargos incidentes na inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR e
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ).

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os encargos não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou encargos específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
de 2/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.750.502/SC,
DJe
de 1º/7/2021.
(N.U 0050827-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025).

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao determinar a correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso (23/08/2022) até a citação, e a aplicação da SELIC a partir da citação, merece apenas um ajuste de fundamentação: o índice IPCA deve ser mantido como critério de atualização monetária ao longo de todo o período, por força da Cláusula 20.12 das Condições Gerais, com os juros moratórios incidindo separadamente a partir da citação, nos termos legais, sem que haja cumulação indevida de índices.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

De ofício, determino
que os valores das indenizações sejam corrigidos monetariamente pelo
IPCA/IBGE ao longo de todo o período
(danos materiais: a partir do evento danoso – danos morais: a partir do arbitramento) e acrescidos de
juros
de mora
a partir da citação.

Por consequência,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026